Tribunal: TJMT
Processo: 1035155-27.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035155-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 019.413.711-24 (RECORRENTE), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035155-27.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ–MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s)
:
JULIANA FIGUEIREDO GUIMARAES.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE DÉBITOS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença, que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento de tutela antecipada que determinava a religação do fornecimento de energia elétrica à reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a necessidade de revisão da multa cominatória; (ii) a inexistência de ato ilícito por parte da recorrente; (iii) a caracterização dos danos morais; (iv) a adequação do
quantum
indenizatório; e (v) a correção monetária e os juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois o descumprimento da tutela antecipada perdurou por apenas dois dias, sendo a multa originalmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta quando comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica após a quitação dos débitos configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser mantido, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos suportados pela consumidora.

A correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado da obrigação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após quitação dos débitos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação pode ser reduzida quando se mostrar desproporcional ao tempo efetivo de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013762-14.2022.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 01/11/2022; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 267703277, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação. Ainda, julgou
improcedente
o pedido de
danos materiais
.

Por fim, condenou a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a
título de multa
astreints
, em razão do descumprimento da tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Revisão da multa aplicada;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Correção monetária e juros de mora conforme a taxa Selic.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 267703284), a recorrida refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora nº
6/1941343-4
, instalada na
Rua A, número 25, Quadra 8-A, Parque Cuiabá – Cuiabá/MT
.

Alega que realizou uma renegociação de débito junto à empresa reclamada. Porém, mesmo após o pagamento das primeiras parcelas, a demandada não procedeu com a religação da energia no imóvel da reclamante.

Afirma não possuir mais débitos com a empresa reclamada e vem adimplindo com todas as parcelas renegociadas junto à empresa.

Assevera que tentou resolver a questão na seara administrativa por diversas vezes
(protocolo n° 186093505)
. No entanto, não obteve êxito.

Por outro lado, a reclamada informa que não foi possível realizar a religação da energia no imóvel da reclamante, em razão da necessidade de adequação técnicas de responsabilidade da demandante.

A
tutela antecipada foi deferida no ID 267702798
, no sentido de a reclamada
promover o retorno do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil), até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil), no prazo de 05 horas.

Conforme visto, a reclamada foi
intimada da decisão no dia 27/05/2024,
às 16h41min (ID 267703253).

Nota-se que a
energia foi restabelecida somente no dia 29/05/2024, às 22h26min
, conforme documento anexo ao ID 267703257.

Primeiramente, vê-se que o pleito de redução da multa cominatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais) merece acolhimento.

Conforme visto, a empresa reclamada foi intimada no dia
27/05/2024,

e a energia restabelecida somente no dia 29/05/2024
, desse modo, transcorreram 2 (dois) dias.

Assim, considerando que o magistrado singular fixou a multa diária no importe de
R$ 1.000,00 (um mil) por dia de descumprimento,
necessário se faz sua adequação para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

No que tange à responsabilidade civil, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque
a documentação apresentada pela reclamada na contestação é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Observa-se que
apesar da reclamada informar a impossibilidade de religação da energia
, em razão da necessidade de realização de adequação técnica,
não trouxe aos autos qualquer documento no sentido de que tenha notificado a reclamante para proceder com a adequação
.

A
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, vê-se que
a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução nº 1.000/2021
, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

Seção VII

Da Religação das Instalações

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV -
24 horas
:
para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

(...)

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento
,
compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; (...)
(grifei)
.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, pois a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica após o pagamento dos débitos
,
situação que perdurou por vários dias
,
aliada às tentativas de solução administrativa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA SEGUINTE.
DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora injustificada para a religação do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura que originou o corte, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1013762-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022) (Grifei)

Insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida pedagógica.

No que tange aos índices estabelecidos na sentença, quanto à correção monetária e juros de mora,
verifica-se que não podem prevalecer
.

Explico.

Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
adequar
o montante a título de multa
“astreints”
para o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) e alterar os índices de correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação acima,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025